Tribunal: TJES
Processo: 0004837-48.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004837-48.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e outros

APELADO: SAULO FRANCISCO BAPTISTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL. PROPOSTA OFERTADA A CLIENTES. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. O acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de que a parte autora não seria “cliente Alphaville” e, por isso, não teria direito à oferta proposta pelas recorrentes.

2. A recusa injustificada das recorridas após formalizar a oferta e acertar detalhes da avença, e pior, ao argumento de que a negativa decorreu do ajuizamento de uma ação anterior pela parte autora, traduz ato violador da boa-fé objetiva que impinge mácula ao patrimônio moral do recorrido bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão, cujo valor de R$10.000,00 (dez mil reais) de adéqua às peculiaridades do caso.

3. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004837-48.2019.8.08.0030

Apelante:

SPE21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra

Apelado:

Saulo Francisco Baptista

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado na ação ordinária c/c danos morai ajuizada contra as recorrentes
“[...]
para CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a cumprir a oferta, vendendo o imóvel I1-06 (em substituição ao R’-14), nos exatos termos da oferta veiculada[...]”
, bem como
“[...]a pagar a parte autora, a título de danos morais, a importância de 10.000,00 (dez mil reais).[...]”
. (fls. 416/419)

Em suas razões, as apelantes sustentam basicamente que não podem ser compelidas a vender o imóvel pretendido pelo autor, pois a oferta foi direcionada a “clientes Alphaville”. Alegam que
“[...]o Apelado ajuizou demanda judicial no ano de 2017 buscando o distrato do lote I106, sob o fundamento de que fora surpreendido com a averbação de restrição na matrícula do imóvel[...]”
, deixando portanto de ser cliente. Como
“[...]o Apelado em verdade não se tratava de cliente Alphaville e, automaticamente, desqualificado para a obtenção do desconto para a aquisição de lote[...]”.
Assim, não há que se falar em obrigação de cumprimento da oferta, nem de ocorrência de danos morais. Por fim, requereram a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, se não, a redução da verba indenizatória. (ID. 6941364)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença, com majoração de honorários advocatícios sucumbenciais e condenação das recorrentes por litigância de má-fé. (ID. 6941372)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se as recorrentes estão obrigadas a cumprir a oferta de desconto de imóvel oferecido a “clientes Alphaville” e se a recusa em relação ao apelado enseja a caracterização de dano moral passível de indenização.

E de logo consigno que, no caso concreto, assim como o magistrado singular, entendo que o acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de que a parte autora não seria “cliente Alphaville” e, por isso, não teria direito à oferta proposta pelas recorrentes, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma elucidadora, vide:

“[...]No caso, a oferta a qual faz menção o autor é a seguinte: a) “Para quem já é cliente? Lotes residenciais a partir de R$ 60.000,00 mil com quitação até Dez/2019 Ou R$ 80.000,00 mil Em 24x sem juros e correção ou 36x sem IPCA”; b) “Para outros? Lotes residenciais a partir de R$ 80.000,00 mil com quitação até Dez/2019 Ou R$ 100.000,00 mil Em 24x sem juros e correção ou 36x sem IPCA”. O que difere uma da outra é basicamente o fato de já ser “cliente” da demanda e é a primeira delas a que fundamenta o pedido de tutela provisória de urgência. Portanto, para que se possa exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, é necessário, por óbvio, que o interessado na aquisição dos imóveis seja “cliente” da demanda.

Deste modo, foi alegado, e restou comprovado documentalmente que o autor possui outro imóvel junto às requeridas diverso daquele que deu origem a demanda ajuizada em 2017. Portanto, na ocasião em que o autor tentou comprar o lote, objeto da presente ação, o mesmo já era cliente das requeridas, fazendo jus ao desconto ofertado por estas.

In casu, a relação negocial estabelecida entre as partes foi de compra e venda de imóvel residencial, de modo que o termo “cliente” deve ser entendido como aquele que já adquiriu um imóvel pertence ao mesmo empreendimento imobiliário.

E não se pode entender a expressão utilizada de modo diverso. O art. 47 da Lei 8.078/1990 consagra a máxima in dubio pro consumidor, ao preconizar que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Aqui, o princípio da função social do contrato (art. 422 do CC), em sua eficácia interna, é flagrante pela preocupação em se proteger o consumidor como parte vulnerável da relação negocial, o que repercute na hermenêutica do negócio jurídico, ainda que na fase pré-contratual.

Analisando os autos, percebe-se que os documentos de fls. 80/90 atestam a qualidade de que desfruta o autor, de modo que o mesmo estaria abarcado pela oferta veiculada pela requerida.[...]”

No que diz respeito aos danos morais, assim como entendeu o Julgador de origem, tenho que após formalizar a oferta e acertar detalhes da avença, a recusa injustificada das recorridas, e pior, ao argumento de que a negativa decorreu do ajuizamento de uma ação anterior pela parte autora, traduz ato violador da boa-fé objetiva que impinge mácula ao patrimônio moral do recorrido bastante a respaldar a pretensão indenizatória em questão.

Quanto ao valor da condenação, da mesma forma reputo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) se demonstra adequada às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

Por fim, colaciono que não vislumbrei dos autos a prática das demandadas passível de condenação por litigância de má-fé como reivindicado pelo recorrido em contrarrazões.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo

majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.